Tribunal: STF
Processo: RHC 83176
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-30
Data de publicação: 2003-09-30

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Superior Tribunal de Justiça. 3.
Estelionato. 4. Trancamento da ação penal. 5. Não há que se falar em
 denúncia recebida e/ou ação penal, pois o recurso criminal em
sentido estrito, contra o não recebimento da denúncia, ainda não foi
 julgado. 6. Não é o habeas corpus a via processual adequada para a
discussão de fatos e provas. 7. Precedentes. 8. Desprovimento do
recurso